Tribunal: STF
Processo: RE 1561705
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI – VIABILIDADE – DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI – RECURSO PROVIDO (documento 25). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, b, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça estadual assim analisou a controvérsia: 



    É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados.



    A denúncia narra que, no dia 24/06/2022, por volta das 02h40min, na Boate Casa Branca, em Tapurah/MT, o denunciado Eduardo Henrique Schittler, agindo com dolo eventual e impelido por motivo fútil, efetuou diversos disparos de arma de fogo, vindo a atingir fatalmente a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, de 20 anos de idade.



    Consta dos autos que o acusado já havia se relacionado comercialmente com a vítima em datas anteriores, tendo ocorrido alguns desentendimentos entre eles. No dia dos fatos, após consumir bebidas alcoólicas na boate, o denunciado teria se desentendido novamente com Daniely, que se recusou a atendê-lo. Irritado com a situação, ele saiu do estabelecimento empunhando uma pistola e efetuou diversos disparos, sendo um deles através de uma janela, atingindo a vítima na região do pescoço.



    Apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitiva, os jurados proferiram decisão absolutória no chamado "quesito genérico", contrariando as provas apresentadas durante a instrução em plenário.



    Assim, a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença merece ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, ferindo frontalmente o princípio do livre convencimento motivado que deve nortear qualquer decisão judicial. 



    A dinâmica dos fatos narrada pela acusação e comprovada pelas provas testemunhais e periciais é clara: o acusado Eduardo Henrique Schittler, depois de consumir bebidas alcoólicas na Boate Casa Branca e se desentender com a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, com quem mantinha um relacionamento comercial conturbado, deixou o estabelecimento empunhando uma arma de fogo e, movido por sentimento de raiva e frustração (motivo fútil), efetuou diversos disparos em direção à boate, sendo que um deles atingiu fatalmente a vítima na região do pescoço.



    O depoimento do Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri deixa claro que a autoria delitiva é certa, uma vez que o acusado foi identificado como sendo o autor dos disparos e a arma utilizada foi encontrada em seu poder. Além disso, o próprio Eduardo, embora aparentasse não acreditar inicialmente no que havia feito, não demonstrou surpresa com a sua prisão, evidenciando a ciência de seu ato criminoso.



    A testemunha ocular José Wiliames de Lima Soares, amigo que acompanhava o acusado na boate, descreveu com riqueza de detalhes o comportamento agressivo e descontrolado de Eduardo, que, embriagado e armado, efetuou diversos disparos, sendo que um deles atingiu a vítima após ele visualizá-la conversando com outros homens no estabelecimento.



    Outro depoimento relevante é o da testemunha presencial Edisandro, que narrou os dois encontros entre o acusado e a vítima na boate, descrevendo como Eduardo se tornou agressivo verbalmente com Daniely, provocando-a e fazendo com que ela se afastasse dele. No segundo encontro, o acusado efetuou os disparos em direção à janela onde a vítima se encontrava, confirmando que ele a visualizou naquela posição antes de atirar.



    As provas produzidas em plenário, portanto, são robustas e demonstram claramente que o acusado Eduardo Henrique Schittler, motivado por sentimento de raiva e frustração (motivo fútil), efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à Boate Casa Branca, sendo que um deles atingiu fatalmente a vítima Daniely Santana da Silva Cruz na região do pescoço, causando sua morte.



    Dessa forma, ao decidir pela absolvição do acusado, desconsiderando toda a sólida prova produzida em plenário, os jurados proferiram uma decisão divorciada da realidade fática dos autos, o que atrai a incidência do permissivo legal previsto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, que autoriza a anulação da decisão do júri quando for ela "manifestamente contrária à prova dos autos".



    Portanto, a manutenção da decisão absolutória importaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, contrariando os princípios basilares do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual se impõe a sua anulação para que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (documento 25 — grifei).        



     Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (grifei). Trata-se do Tema 1.087 da Repercussão Geral, ainda não julgado definitivamente pelo Tribunal Pleno.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido Tema, reconheceu a possibilidade de recurso contra decisão do júri popular que absolve o réu em contrariedade às provas apresentadas nos autos. Transcrevo o teor da ementa: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. I



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos (grifei).



    O art. 483 do Código de Processo Penal prevê a ordem e a forma que os jurados devem responder aos quesitos que determinarão a absolvição ou condenação do acusado. A absolvição por quesito genérico, prevista no inciso III do mencionado dispositivo, também denominada de absolvição por clemência, ocorre quando o júri responde de forma afirmativa a esse terceiro quesito, sem demonstrar a motivação e em sentido contrário às provas apresentadas no processo, ainda que tenham reconhecido a autoria e a materialidade do delito. 



     De acordo com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.225.185/MG, a possibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão que absolveu o réu por clemência não viola a soberania das decisões do júri, sobretudo porque o Tribunal de origem não decide se o acusado é ou não culpado, mas apenas determina a realização de novo júri. Essa é a tese fixada no paradigma citado: 



    É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    No caso ora examinado, verifico que foi consignado, na “Ata de Sessão da 4ª Reunião Ordinária do Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah do ano de 2024, Estado de Mato Grosso, para julgamento da ação penal número 1000892-07.2022.8.11.018, em que são partes o Ministério Público Estadual e o acusado Eduardo Henrique Schittler (art. 495 do CPP)”, que a defesa explicou as circunstâncias do crime e, ao final, pugnou pela tese da clemência, homicídio culposo, bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil (p. 68 do documento 16). 



    O mero pedido de clemência, no entanto, não pode culminar em perdão a crimes que violam os preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e às circunstâncias fáticas dos autos. O Ministro Edson Fachin, no voto proferido ao julgar o Tema 1.087, enfatiza: 



    A decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. Caberá, portanto, ao Tribunal de Apelação o controle mínimo dessa racionalidade.



    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado “fato de consciência”, as situações de “provocação de legítima defesa” e os “conflitos de deveres”, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Podem, finalmente, fundar-se na própria clemência dos jurados.



    Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta às exigências constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, corolário do princípio da igualdade e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.



    Esse é o caso dos autos, pois não se vislumbra justificativa plausível para a absolvição do acusado, Eduardo Henrique Schittler, que já havia tido relações sexuais comerciais com a vítima. Dirigindo-se à boate onde Daniely Santana Silva da Cruz trabalhava, desentendeu-se com ela por tê-lo dispensado, já que tinha compromisso marcado com dois outros homens. Exaltado e alcoolizado, o acusado a xingou de “vagabunda”, saiu do estabelecimento com a arma em punho e começou a desferir disparos no rumo da boate. De acordo com uma das testemunhas, o réu apontou e disparou em direção à janela onde a vítima se encontrava e, atingindo-a no pescoço, provocou o seu óbito. 



    Verifico, assim, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.087 (ARE 1.225.185 RG), visto que a absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico mostrou-se incompatível com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, as quais confirmam a autoria e materialidade do crime ao qual foi o réu condenado. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tribunal do júri. Absolvição com base no quesito genérico. Art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Recurso do ministério público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Tema RG nº 1.087. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Absolvição por clemência: incompatibilidade com valores constitucionalmente protegidos. ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante a decisão dos jurados na qual absolvido o réu com base no quesito genérico (art. 483, inc. III, do CPP), manifestamente contrária à prova dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, bem como se a clemência dos jurados, alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. Razões de decidir 



    3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas. 



    4. A decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme tese fixada no Tema RG nº 1.087. 



    5. A clemência dos jurados, alegada em plenário, não pode justificar a decisão absolutória, quando incompatível com a Constituição, precedentes do STF e as circunstâncias fáticas. 



    6. Os crimes hediondos, como o feminicídio, são insuscetíveis de graça e anistia e, portanto, não há que se falar em clemência. Muito embora os institutos não se confundam, servem como parâmetro simétrico para evitar que a decisão dos jurados implique concessão de perdão a crimes que violam a integridade de valores constitucionalmente protegidos. 



    7. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. "c"; CPP, arts. 483, inc. III, e 593, inc. III, al. "d". Jurisprudência relevante citada - STF: ARE nº 1.225.185- RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; RHC nº 229.558-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/11/2023; HC nº 142.621-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2017; HC nº 174.408-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; HC nº 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282- AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018; HC nº 195.352- AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021; RHC nº 246.652/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/10/2024; HC nº 240.391/PA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/05/2024; RHC nº 244.717/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/08/2024. (RHC 248253 AgR/TO, Rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/3/2025 – grifei).



    Destaco, ainda, que o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 



    Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 952.448 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240 AgR/RO, da minha relatoria.  



    Por fim, mostra-se incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator